Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO VERDADEIRO PRODUTO OFERTADO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a anulação do título de capitalização Poupe e Ganhe no 14524638 e condená-lo a ressarcir à autora o valor de R$ 4.296,30, referente às cobranças indevidas realizadas no período de 05/09/2021 a 05/11/2023, sendo devidas em dobro eventuais cobranças efetuadas a partir de dezembro/2023.
2. Recurso próprio e tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Em suas razões, preliminarmente, o banco pugna pela aplicação do efeito suspensivo ao recurso e arguiu a ilegitimidade passiva ao argumento de ter sido o contrato de título de capitalização firmado com a empresa Icatu Seguros. No mérito, alega ter agido licitamente, não havendo, portanto, conduta ensejadora de dano material indenizável.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
5. Inicialmente, destaque-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, circunstâncias não verificadas no caso concreto. Assim, efeito suspensivo não concedido.
6. O banco integra a cadeia de prestação de serviços como intermediário na realização do negócio jurídico e responde solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, na medida em que disponibiliza títulos de capitalização aos titulares de seus cartões de crédito, consoante disposto no parágrafo único, do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Na inicial, a autora narrou que, em 05/08/2021, contratou produto oferecido pelo banco requerido, via contato telefônico, como sendo um investimento financeiro cujos valores poderiam ser retirados a qualquer tempo, acrescidos dos juros. Alega que, em 03/2023, ao solicitar o resgate da totalidade dos valores aportados, foi surpreendida pela informação de que, naquela ocasião, faria jus a 60,70% da quantia paga.
8. A controvérsia existente nos autos deve ser solucionada sob o sistema autônomo do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram respectivamente no conceito de consumidor e fornecedor, conforme previsão do art. 2o e 3° do CDC.
9. Conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Nos termos do § 1° do referido artigo, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.
10. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços (6o, III, e 46 do CDC). Trata-se de dever decorrente do princípio boa-fé objetiva, que rege as relações jurídicas contratuais em todas as suas fases.
11. A contratação de qualquer serviço ou produto bancário deve ser precedida de ampla informação (CDC, art. 6o, III), cabendo ao fornecedor o ônus da prova de que prestou informações suficientes e adequadas sobre o contrato e suas restrições (CDC, art. 46).
12. Na situação sob exame, resta evidente a violação ao princípio da informação adequada porquanto a autora não foi devidamente informada sobre todos os aspectos do contrato, tanto que acreditou poder solicitar o saque do valor integral investido a qualquer tempo.
13. A recorrente não logrou êxito em comprovar ter prestado as informações adequadas, claras, precisas e ostensivas (art. 31 do CDC) sobre o produto (título de capitalização) oferecido, de modo a esclarecer, em especial, as condições para o resgate do valor investido.
14. Destaca-se que o recorrente sequer acostou aos autos a gravação da contratação realizada ou o contrato assinado pela recorrida ou, ainda, qualquer outro meio de prova que corroborassem suas alegações.
15. Diante da evidente falha na prestação de serviços, consubstanciada na inobservância do dever de prestar informação adequada ao consumidor acerca da contratação, impõe-se a manutenção da sentença.
16. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
17. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.